Tribunal: TJDFT
Processo: 0741911-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO. PREJUÍZO AO OUTORGANTE.
I – Constatado que o réu, enquanto advogado do autor, celebrou acordo em seu prejuízo, sem comunicá-lo, em ofensa à boa-fé objetiva e à confiança contratuais, e repassou o crédito do seu cliente a menor, os prejuízos materiais devem ser reparados.
II - O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu na hipótese.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida.